Tribunal: TJDFT
Processo: 0059152-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0059152-29.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GERALDO SOARES DE MOURA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE GERALDO SOARES DE MOURA DESPACHO Ao apelante, Banco do Brasil, para se manifestar sobre a petição de ID 49845976. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 10/08/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR